Tribunal: TJMT
Processo: 1014602-98.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014602-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), ADRIANA GODOY FIRMINO - CPF: 698.667.916-53 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA NA COMARCA DA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA, MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAIS HABILITADOS OU DE IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA NAQUELA LOCALIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Somente a comprovada inexistência de profissionais habilitados ou a impossibilidade de realização da perícia médica na comarca do domicílio da parte autora tornaria imperiosa a realização do ato na capital do estado. 2.

Não constando dos autos qualquer elemento probatório acerca das afirmações da agravante de que no município em que ela reside inexistem profissionais capacitados, tampouco de que seria mais conveniente a realização da perícia na capital, mantém-se a decisão que determina a expedição de carta precatória para realização da prova no local do domicílio de sua residência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014602-98.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADRIANA GODOY FIRMINO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT”
(Proc. nº 1037029-97.2019.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, entre outras providências, determinou a expedição de carta precatória para realização da perícia judicial no Juízo da comarca de residência da demandante (cf. Id. nº 50001983).

A agravante afirma que deu entrada em seu processo na comarca de Cuiabá visando a celeridade, porque sabe que o mutirão DPVAT realizado na CEJUSC da capital acontece uma vez ao mês.

Sustenta que é desnecessária a realização de perícia no domicílio da autora, pois, na prática, a comarca de Sinop não possui peritos capacitados para atender a demanda do DPVAT, de modo que autos serão encaminhados ao Instituto Médico Legal, que tem demorado aproximadamente 2 anos para realização da perícia.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja designado perito da comarca de Cuiabá para a realização da perícia médica, ou para que seja remarcada audiência de conciliação, dando regular prosseguimento ao feito;
desde já pede a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido
(cf. Id. nº 50001978).

A decisão de Id. nº
50370496
admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões pela agravada (cf. Id. nº 53587991).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT 25 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora, residente na cidade de Sinop/MT, ajuizou ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
perante o Juízo da comarca de Cuiabá/MT, objetivando a condenação da Seguradora/ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 13.000,00, dizendo ter sido vítima de acidente de trânsito ocorrido na data de 26/06/2019, sofrendo lesões em sua perna que lhe causaram invalidez permanente.

As partes requereram a produção de prova pericial, deferida por meio da decisão agravada, e considerando que a autora reside em Sinop/MT, a MMª. Juíza determinou que a perícia fosse realizada naquele município, mediante expedição de carta precatória
“para que seja constatada eventual invalidez decorrente dos fatos narrados na exordial e, caso positivo, sua extensão”
(cf. Id. nº 50001983), amparada no que dispõe o art. 8º do CPC.

A autora interpôs o presente recurso argumentando que
“a comarca de Sinop não possui peritos capacitados a atender a demanda do DPVAT, com isso os autos são encaminhados ao instituto médico legal, em que leva de 2 (dois) anos ou mais para realização da perícia”
, e que ainda assim o resultado não é satisfatório (cf. Id. nº 50001978 - Pág. 5/6), requerendo, por isso, a reforma da decisão para que a perícia seja realizada na comarca de Cuiabá.

Contudo, o instrumento recursal não veio amparado por qualquer elemento probatório acerca das afirmações da agravante de que no município em que ela reside inexistem profissionais capacitados para a realização da perícia, ou de que o ato demoraria tanto tempo assim, tampouco de que seria realmente mais conveniente a realização do ato na capital, não havendo impedimento para que a prova se realize no local de sua residência.

Ressalte-se que somente a comprovada inexistência de profissionais habilitados ou a impossibilidade de realização da perícia naquela localidade é que tornaria imperiosa a sua realização nesta capital, o que, repito, não restou demonstrado nos autos.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante,
observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC, eis que estendo ao presente recurso os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020